Tribunal: TJES
Processo: 0000673-03.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-03.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ROQUE STELZER e outros

APELADO: TERESA SCOTA SANCIO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a simulação em escritura pública de compra e venda com cláusula de retrovenda. A simulação teria disfarçado uma garantia para dívidas decorrentes de empréstimos, evidenciada por provas documentais e testemunhais, além da destinação do cheque a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões relativas à origem do contrato de empréstimo e à análise das provas sobre a alegada simulação; (ii) analisar se há contradições internas no acórdão sobre a destinação dos valores e a caracterização do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/15.

As alegações de omissão quanto à origem do contrato de empréstimo e à análise das provas não se sustentam, pois o acórdão abordou detalhadamente os elementos que caracterizam a simulação, incluindo o art. 167 e o art. 112 do CC/02, depoimentos testemunhais e documentos como a escritura pública e o cheque emitido.

A jurisprudência do STJ define que a contradição que justifica embargos é a interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e os argumentos da parte. Não se verifica contradição interna no acórdão, que fundamenta de forma coerente que o contrato de compra e venda disfarçava uma relação de garantia de dívida.

A destinação do cheque para terceiro (Anderson Sancio), mencionada no acórdão, reforça a inexistência de uma verdadeira compra e venda, corroborando a tese de simulação, sem qualquer conflito lógico no julgado.

A tentativa dos embargantes configura mero inconformismo com a decisão desfavorável, buscando rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incabível nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, existente entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e os argumentos da parte.

Não configura omissão ou contradição o julgamento que fundamenta detalhadamente a caracterização de simulação com base em elementos probatórios suficientes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 112 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000673-03.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ROQUE STELZER, MARIA VITORIA CARLINI STELZER

APELADO: TERESA SCOTA SANCIO, EVANILDO JOSE SANCIO

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

Advogados do(a) APELADO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A, RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
e
mbargos de declaração
opostos
por

ORLANDO ROQUE STELZER e MARIA

VIT
Ó
RIA CARLINI STELZER

contra
Acórdão
(Id. 9332764)
que,
à unanimidade de votos, rejeit
ou
a preliminar arguida e, por igual votação, neg
ou
provimento ao recurso de apelação
interposto
em face
de
TERESA SCOTA SANCIO e EVANILDO JOSÉ SANCIO
,

sob o fundamento de que
a
sentença reconheceu a simulação na escritura pública de compra e venda com cláusula de retrovenda, constatando que o suposto negócio disfarçava uma garantia para dívidas decorrentes de empréstimos
, uma vez
que as
provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos do escrevente e a destinação do cheque a terceiros, corroboram a irregularidade
,
além de a

cláusula de retrovenda
ter
funcion
ado
como garantia real autoexecutável para o pagamento da dívida
, vinculada ao prazo de um ano para pagamento do empréstimo.

Os

embargante
s

alega
m

em suas razões (Id. 6556392), em síntese, a existência de

omiss
ões

e
contradição
no acórdão
.

A

primeira omissão refere-se à origem do contrato de empréstimo alegado para custear despesas médicas da embargada,
haja vista

inexistir
nos autos comprovações documentais dessas despesas, o que fragilizaria a narrativa inicial.

Além disso, aduzem que as provas disponíveis indicam que os valores foram destinados a outras finalidades, como aluguel e regularização de imóvel, sem vínculo direto com despesas médicas,
situação
que mereceria análise detalhada para esclarecer a destinação dos recursos.

A segunda omissão est
aria
na ausência de provas concretas sobre o suposto negócio jurídico de empréstimo
, considerando que os
depoimentos das testemunhas mencionadas no acórdão são inconclusivos
e
não confirma
m
a existência do empréstimo ou qualquer simulação
; t
ais inconsistências destaca
ria
m a necessidade de reavaliação do acórdão para examinar as razões recursais e verificar a validade da escritura pública.

Por fim,
afirmam que
h
averia
contradição na análise sobre o pagamento do valor mencionado na escritura
, pois, e
mbora o acórdão afirme que o cheque não foi destinado ao contrato, os autos demonstram o contrário, com a confirmação de depósito na conta de Anderson Sancio, filho do outorgante. Esta
suposta
falha material no julgamento exig
iria
correção para que os fundamentos do acórdão estejam em conformidade com as provas apresentadas.

P
ugnam, assim,
pelo provimento dos
presentes embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes
e prequestionatórios.

Contrarrazões apresentadas (Id. 10432956)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço

dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omiss
ão

e contradição
no acórdão
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

Com efeito
, c
onsta
m
no acórdão
embargado
fundamentos que derruem a
s
alegada
s

omiss
ões
, pois
, além de
aborda
r,
detalhadamente
,
a questão da simulação, baseando-se no
A
rt. 167
,
do
CC/02
, referencia o
A
rt. 112
, do mesmo diploma legal,
sobre a interpretação da vontade declarada,
menciona os depoimentos testemunhais, a declaração do escrevente do cartório e os documentos apresentados, como a escritura de compra e venda e o cheque emitido
.

Logo, não há omiss
ões
no tratamento jurídico
dado
,
tampouco a respeito dos
alegados fatos relevantes que caracterizam
a simulação como vício do negócio jurídico.

No que se refere a apontada contradição, destaca-se, inicialmente, que a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que “
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nesse contexto, sustentam os embargantes que o
decisum
seria contraditório, entretanto, não se identifica, no acórdão embargado, a inserção de proposições conflitantes entre si, pois
os argumentos utilizados deixam claro que houve a simulação no negócio jurídico, com base em provas documentais e testemunhais que sustentam a inexistência de uma verdadeira compra e venda do imóvel e apontam para um empréstimo subjacente como a verdadeira intenção das partes.

Ademais, o acórdão enfatiza que o objeto declarado no contrato (compra e venda) não condiz com a intenção real das partes (empréstimo),
s
em contar que essa simulação é corroborada por depoimentos que descrevem negociações de dívidas entre os envolvidos.

Outrossim, o acórdão dispõe que a escritura pública mencionava que o pagamento deveria ser depositado em uma conta específica
, porém,
um cheque no valor de R$ 40.000
,00
foi emitido para uma pessoa terceira
,
Anderson Sancio, que não era nem a vendedora nem o procurador.

Vale anotar que o acórdão explicita a
afirmação das testemunhas, de que as partes envolvidas mencionaram empréstimos em vez de compra e venda
, e que a
cláusula contratual de retrovenda é destacada como um mecanismo que reforça a natureza de garantia do empréstimo, ao invés de indicar uma verdadeira alienação definitiva do imóvel.

Destarte, a contradição apontada pelos embargantes não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo
Art.
1.022 do
,
CPC/15,
visto que
não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

Deste modo, não se verifica
m
qua
is
quer omissões
ou contradições no
tocante aos pontos salientados pelos
embargantes, evidenciando-se, assim, o mero inconformismo diante do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a
s
matéria
s
suscitada
s
, consideram-se prequestionados
os pontos ou
questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do
A
rt. 1.025 do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.